Tribunal: TJDFT
Processo: 0005005-29.2013.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005005-29.2013.8.07.0017 RECORRENTE: A L D J RECORRIDO: M S L DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO. PARTILHA. SUCUMBÊNCIA. 1. O termo inicial da convivência declarado em escritura pública, sem nenhum indicativo de vício de vontade, prevalece em caso de mera alegação, sem prova suficiente, de que teria recaído em data anterior – praticamente cinco anos. 2. No referido documento, as partes ajustaram expressamente o regime da comunhão universal de bens, segundo o qual, com as ressalvas (inocorrentes) do CCB 1.668, comunicam-se os bens presentes e futuros, o que implica, no caso, a partilha meio a meio da fração do imóvel adquirida pelo companheiro antes da convivência. 3. Redimensionamento dos ônus da sucumbência recíproca, agora distribuídos em igual proporção. O recorrente alega violação ao artigo 927 do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos que instruem os autos implicam o reconhecimento da “improcedência in totum dos pedidos da petição inaugural”, notadamente quanto à “proibição de efeitos retroativos em união estável” (id 12744782, pág. 6). Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 927 do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas a matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei tido por violado, esquivando-se da incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, é de se registrar que o cerne da fundamentação do acórdão combatido reside na apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos. A apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância dos documentos coligidos aos autos implica, assim, o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede o trânsito do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012